Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600238-23.2024.6.16.0018
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA
Órgão julgador: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2025-04-30
Data de publicação: 2025-04-30

Ementa:
. RECURSO ELEITORAL. ELEIÇÕES 2020. PRESTAÇÃO DE CONTAS.
CANDIDATO A VEREADOR. DOCUMENTOS JUNTADOS SOMENTE APÓS PARECER
CONCLUSIVO. IMPOSSIBILIDADE. OCORRÊNCIA DE PRECLUSÃO. CONTAS
FINAIS. APRESENTAÇÃO EXTEMPORÂNEA. PREJUÍZO À FISCALIZAÇÃO E A
TRANSPARÊNCIA.
ABERTURA
EXTEMPORÂNEA
DE
CONTA
BANCÁRIA.
IRREGULARIDADE PASSÍVEL DE RESSALVA. OMISSÃO DE GASTOS. AUSÊNCIA
DE COMPROVAÇÃO DE GASTOS COM RECURSOS DO FEFC. CONTAS
DESAPROVADAS. RECURSO ELEITORAL CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE
PARA DIMINUIR O VALOR A SER RESTITUÍDO.
[...]
5. O atraso na abertura da conta bancária de campanha, por um curto período, pode ser
ressalvado, caso não comprometa a fiscalização e a efetiva análise das contas.
Precedentes deste Tribunal. [...] (Acórdão nº 60304, Relator: Dr. Rodrigo Otavio
Rodrigues Gomes Do Amaral, DJE: 4/2/2022)
Assim, deve ser mantida a sentença que determinou a aposição de ressalva quanto ao
atraso na abertura de conta bancária, especialmente porque é responsabilidade do
candidato o estrito cumprimento das normas eleitorais aplicáveis à campanha.
b.2) Da apresentação dos extratos bancários incompletos
O artigo 53, inciso II, alínea “a” da Resolução TSE n. 23.607/2019 estabelece a
obrigatoriedade de apresentação de extratos bancários, mesmo nos casos em que não
haja qualquer movimentação financeira:
Art. 53. Ressalvado o disposto no art. 62 desta Resolução, a prestação de contas, ainda
que não haja movimentação de recursos financeiros ou estimáveis em dinheiro, deve ser
composta:
[...]
II - pelos seguintes documentos, na forma prevista no § 1º deste artigo:
a) extratos das contas bancárias abertas em nome da candidata ou do candidato e do
partido político, inclusive da conta aberta para movimentação de recursos do Fundo
Partidário e daquela aberta para movimentação de recursos do Fundo Especial de
Financiamento de Campanha (FEFC), quando for o caso, nos termos exigidos pelo inciso
III do art. 3º desta Resolução, demonstrando a movimentação financeira ou sua

Num. 44487827 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 19/05/2025 14:22:45
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25051914224489300000043430938
Número do documento: 25051914224489300000043430938
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 01/06/2025 14:53:16
ausência, em sua forma definitiva, contemplando todo o período de campanha, vedada a
apresentação de extratos sem validade legal, adulterados, parciais ou que omitam
q

Inteiro teor:
01/06/2025
Número: 0600238-23.2024.6.16.0018

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des.(a) Eleitoral de Direito 1
Última distribuição : 17/03/2025
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Vereador, Contas - Desaprovação/Rejeição
das Contas
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Prestação de Contas Eleitorais nº 0600238-
23.2024.6.16.0018, que julgou desaprovadas as contas prestadas, referente às eleições municipais
de 2.024, do candidato Sandro Jose dos Santos , em que concorreu ao cargo de vereador, com
supedâneo nos artigos 30, III, da Lei nº 9.504/97 c/c o artigo 74, III da Resolução TSE nº 23.607/2019.
Em razão da utilização irregular do Fundo Especial de Financiamento de Campanha - FEFC
condenou o prestador ao recolhimento do valor de R$ 880,80 ao Tesouro Nacional, em até cinco
dias da data do trânsito em julgado, independentemente de nova intimação, na forma dos artigos
17, §§6º, 7º e 9º e 79, §§1º e 2º da Resolução TSE nº 23.607/2019. Decorrido o prazo sem o devido
recolhimento, proceda-se a execução da decisão nos termos do art. 33 da Resolução TSE nº
23.709/2022. (Prestação de Contas Finais apresentada pelo candidato Sandro Jose dos Santos, que
concorreu ao cargo de Vereador no Município de Jaguariaíva nas Eleições Municipais de 2024 pelo
Partido Progressista-PP, julgadas desaprovadas, tendo em vista, que a abertura da conta bancária
destinada ao recebimento de Doações para Campanha, FP e FEFC extrapolou em 19 (dezenove)
dias o prazo de 10 (dez) dias contados da concessão do CNPJ, em desatendimento ao disposto no
art. 8, § 1º, inciso I, da Resolução TSE nº 23.607/2019, o que impediu a aferição correta dos valores
declarados na prestação de contas em relação ao período em que não houve a abertura da conta
bancária, bem como a eventual omissão de receitas e gastos eleitorais. No presente caso o
candidato descumpriu em 19 (dezenove) dias o prazo para abertura de sua conta bancaria,
infringindo ao previsto no artigo 8º, §1º, I, da Resolução TSE nº 23.607/2019. O atraso na abertura
da conta bancária, ainda que por um período extenso, no presente caso, deve ser objeto de
ressalva nas presentes contas, haja vista a inexistência de indícios de movimentação financeira em
período anterior a abertura da conta. Muito embora a entrega do extratos bancários em sua forma
definitiva, contemplando todo o período de campanha seja exigência normativa prevista no art. 53,
II, "a" da Resolução TSE nº 23.607/2019, o setor técnico da 018ª Zona Eleitoral, através do sistema
de prestação de contas eleitorais - SPCE, informou que os extratos eletrônicos não foram
encaminhados pela instituição financeira a Justiça Eleitoral, não havendo indícios de
movimentação financeira em nenhuma das contas bancárias do candidato). Suplente. RE9
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
SANDRO JOSE DOS SANTOS (RECORRENTE)
ISABELE CRISTINA DA SILVA MACHADO (ADVOGADO)
ELEICAO 2024 SANDRO JOSE DOS SANTOS VEREADOR
(RECORRENTE)

ISABELE CRISTINA DA SILVA MACHADO (ADVOGADO)
JUÍZO DA 018ª ZONA ELEITORAL DE JAGUARIAÍVA PR
(RECORRIDO)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
44487827
19/05/2025
14:22
Acórdão
Acórdão

Num. 44487827 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 19/05/2025 14:22:45
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25051914224489300000043430938
Número do documento: 25051914224489300000043430938
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 01/06/2025 14:53:16
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 66.848

RECURSO ELEITORAL 0600238-23.2024.6.16.0018 – Jaguariaíva – PARANÁ
Relator: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA
RECORRENTE: ELEICAO 2024 SANDRO JOSE DOS SANTOS VEREADOR
ADVOGADO: ISABELE CRISTINA DA SILVA MACHADO - OAB/SP445444
RECORRENTE: SANDRO JOSE DOS SANTOS
ADVOGADO: ISABELE CRISTINA DA SILVA MACHADO - OAB/SP445444
RECORRIDO: JUÍZO DA 018ª ZONA ELEITORAL DE JAGUARIAÍVA PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral

ELEIÇÕES 2024. RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS.
CANDIDATO AO CARGO DE VEREADOR. ATRASO NA ABERTURA DE
CONTA BANCÁRIA. RESSALVA MANTIDA. EXTRATOS BANCÁRIOS
INCOMPLETOS. INEXISTÊNCIA DE RECEBIMENTO DE RECURSOS E DE
REALIZAÇÃO
DE
DESPESAS.
AUSÊNCIA
DE
MOVIMENTAÇÃO
FINANCEIRA
NAS
CONTAS
BANCÁRIAS.
RESSALVA
MANTIDA.
DOAÇÃO ESTIMÁVEL EM DINHEIRO. RECURSOS ORIUNDOS DO FEFC
DESTINADO
À
CANDIDATURA
FEMININA.
AUSÊNCIA
DE
COMPROVAÇÃO
DE
BENEFÍCIO
À
CANDIDATA
DOADORA.
IRREGULARIDADE. VALOR INFERIOR A R$1.064,00. APLICAÇÃO DOS
PRINCÍPIOS
DA
RAZOABILIDADE
E
DA
PROPORCIONALIDADE. CONTAS
APROVADAS
COM
RESSALVAS.
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1.1 Trata-se de recurso eleitoral interposto em face da sentença proferida
pelo Juízo da 18ª Zona Eleitoral Jaguariaíva que desaprovou as contas do
candidato eleito como suplente ao cargo de vereador, no município de
Jaguariaíva, relativas às Eleições de 2024, bem como determinou a
devolução de R$ 880,80 ao Tesouro Nacional.
1.2 O recorrente alegou, em síntese, que: a) o atraso na abertura de conta
bancária, assim como a apresentação incompleta dos extratos bancários

Num. 44487827 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 19/05/2025 14:22:45
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25051914224489300000043430938
Número do documento: 25051914224489300000043430938
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 01/06/2025 14:53:16
ocorreram por negligência da instituição financeira; b) a doação estimável em
dinheiro recebida de outra candidata se referiu à produção conjunta de
propaganda (santinhos). Requereu, então, a aprovação das contas sem
ressalvas.
1.3 A Procuradoria Regional Eleitoral se manifestou pelo parcial provimento
do recurso para aprovar com ressalvas as contas de campanha do recorrente,
mantendo-se a devolução de recursos ao Tesouro Nacional, sob o
fundamento de que as irregularidades permitem a aplicação dos princípios da
razoabilidade e proporcionalidade.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2.1 Há três questões em discussão: i) se o atraso na abertura da conta
bancária justifica a desaprovação das contas, considerando a alegação de
negligência da instituição financeira; ii) se a apresentação de extratos
bancários incompletos compromete a análise das contas, especialmente na
ausência de movimentação financeira; e iii) se o recebimento de doação
estimável em dinheiro proveniente do FEFC destinado à candidatura feminina,
para fins de propaganda conjunta, implica irregularidade na prestação de
contas, com a necessidade de devolução dos valores.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.1 O atraso na abertura da conta bancária configura impropriedade passível
de ressalva, conforme jurisprudência do TRE-PR. Ressalva mantida.
3.2. A Resolução TSE nº 23.607/2019 determina a apresentação de extratos
bancários completos para análise da prestação de contas, sendo vedada a
apresentação de documentos parciais ou sem validade.
3.3 No caso dos autos, a ausência de apresentação completa dos extratos
bancários não comprometeu a análise das contas, eis que a consulta ao
sistema SPCE-WEB confirmou a inexistência de recebimento de recursos e
de realização de despesas. Ressalva mantida.
3.4 Sobre a terceira questão, o repasse de recursos do FEFC, destinados a
candidaturas femininas, para candidatos do gênero masculino, é vedado pelo
art. 17, §6º e §7º, da Resolução TSE nº 23.607/2019, salvo comprovação de
benefício direto à campanha da doadora.
3.5 No caso dos autos, o prestador recebeu doação estimável em dinheiro
oriunda de recursos do FEFC destinados à candidatura feminina, no valor de
R$ 880,80, sem comprovação de benefício direto à campanha da doadora, o
que configura irregularidade e enseja a devolução do recurso ao Tesouro
Nacional, nos termos da legislação eleitoral.

Num. 44487827 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 19/05/2025 14:22:45
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25051914224489300000043430938
Número do documento: 25051914224489300000043430938
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 01/06/2025 14:53:16
3.6 A irregularidade, no entanto, envolve valor módico, inferior a R$ 1.064,00,
o que possibilita a aprovação das contas com ressalvas, em observância aos
princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, conforme precedentes do
Tribunal Superior Eleitoral e desta Corte.
IV. DISPOSITIVO E TESE
4.1. Recurso CONHECIDO e PARCIALMENTE PROVIDO para aprovar com
ressalvas as contas de campanha do recorrente, mantendo-se a
determinação de devolução de R$ 880,80 ao Tesouro Nacional.
Tese de Julgamento: 1. A ausência de apresentação completa de extratos
bancários não compromete a análise das contas, quando possível a consulta
por meio dos sistemas eletrônicos da Justiça Eleitoral. 2. O recebimento de
doação estimável em dinheiro proveniente do FEFC destinado à candidatura
feminina, sem comprovação de benefício direto à campanha da doadora,
configura irregularidade, sujeita à devolução dos valores ao Tesouro Nacional.
Dispositivos Relevantes Citados: Lei nº 9.504/97; Resolução TSE nº
23.607/2019, art. 8º, §1º, inciso I; art. 17, §6º, §7º e §9º; art. 53, inciso II,
alínea a.
Jurisprudência Relevante Citada: TRE-PR, Acórdão nº 60304, Rel. Dr.
Rodrigo Otavio Rodrigues Gomes Do Amaral, DJE: 4/2/2022.; TRE-PR,
RECURSO ELEITORAL nº060027236, Acórdão, Des. Eleitoral Guilherme
Frederico Hernandes Denz, Publicação: DJE - DJE, 28/01/2025.; TRE-PR,
Acórdão nº 62394, Rel. Des. Julio Jacob Junior, Publicação: 12/09/2023.;
TRE-PR, Acórdão nº 61974, Rel. Des. Jose Rodrigo Sade, Publicação:
19/05/2023.
DECISÃO
À unanimidade de votos a Corte conheceu do recurso e, no mérito, deu-lhe parcial provimento,
nos termos do voto do Relator.
Curitiba, 29/04/2025
RELATOR(A) DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA

RELATÓRIO
Trata-se de recurso eleitoral interposto por Sandro José dos Santos em face da sentença
proferida pelo Juízo da 18ª Zona Eleitoral Jaguariaíva que desaprovou as contas do
candidato eleito como suplente ao cargo de vereador, no município de
Jaguariaíva, relativas às Eleições de 2024, bem como determinou a devolução de R$
880,80 ao Tesouro Nacional.

Num. 44487827 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 19/05/2025 14:22:45
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25051914224489300000043430938
Número do documento: 25051914224489300000043430938
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 01/06/2025 14:53:16
Em suas razões recursais (ID 44415344), o recorrente alegou que: a) a instituição
financeira deu causa ao atraso na abertura de conta bancária, assim como à
apresentação dos extratos bancários incompletos; b) a doação estimável em
dinheiro, oriunda de recursos do FEFC, recebida de candidata filiada a partido diverso é
relativa a propaganda em conjunto, a exemplo de santinhos e colinhas, em benefício
presumido direto à candidata da majoritária. Requereu a reforma da sentença para
aprovar as suas contas de campanha sem qualquer ressalva.
A Procuradoria Regional Eleitoral se manifestou pelo conhecimento do recurso e, no
mérito, pelo parcial provimento para aprovar com ressalvas as contas de campanha do
recorrente, mantendo-se a devolução de recursos ao Tesouro Nacional, sob o fundamento
de que as irregularidades permitem a aplicação dos princípios da razoabilidade e
proporcionalidade (ID 44456467).
É o relatório.

VOTO
a) Da admissibilidade recursal
Por estarem preenchidos os pressupostos de admissibilidade, o recurso deve ser
conhecido.
b) Do mérito recursal
Como o presente Recurso Eleitoral se refere às contas da campanha eleitoral do
candidato ao cargo de vereador nas eleições de 2024, sua análise é disciplinada pela Lei
nº 9.504/97 (Lei das Eleições) e pela Resolução TSE nº 23.607/2019.
Oportuna a análise individualizada de cada irregularidade objeto da irresignação recursal.
b.1) Do atraso na abertura de conta bancária
A propósito do prazo para abertura de conta bancária, o artigo 8º, §1º, inciso I, da
Resolução TSE n. 23.607/2019, prevê:
Art. 8º É obrigatória para os partidos políticos e para as candidatas ou os candidatos a
abertura de conta bancária específica, na Caixa Econômica Federal, no Banco do Brasil
ou em outra instituição financeira com carteira comercial reconhecida pelo Banco Central
do Brasil e que atendam à obrigação prevista no art. 13 desta Resolução. § 1º A conta
bancária deve ser aberta em agências bancárias, postos de atendimento bancário ou por
meios eletrônicos: (Redação dada pela Resolução nº 23.665/2021)
I - pela candidata ou pelo candidato, no prazo de 10 (dez) dias contados da concessão
do CNPJ pela Secretaria da Receita Federal do Brasil;

Num. 44487827 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 19/05/2025 14:22:45
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25051914224489300000043430938
Número do documento: 25051914224489300000043430938
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 01/06/2025 14:53:16
No caso em análise, o parecer conclusivo indicou que o prestador procedeu à abertura da
conta bancária em 3/9/2024, 29 dias após a concessão do CNPJ de campanha pela
Receita Federal, configurando um atraso de 19 dias.
Em sede recursal, o prestador aduziu que o atraso na abertura de conta bancária ocorreu
por negligência da instituição bancária, todavia não há nos autos qualquer demonstração
que exclua a sua responsabilidade, de sorte que deve ser mantida a sentença que
entendeu pela aposição de ressalva em relação a esta falha.
Nesse sentido, veja-se o entendimento deste Regional:
EMENTA. RECURSO ELEITORAL. ELEIÇÕES 2020. PRESTAÇÃO DE CONTAS.
CANDIDATO A VEREADOR. DOCUMENTOS JUNTADOS SOMENTE APÓS PARECER
CONCLUSIVO. IMPOSSIBILIDADE. OCORRÊNCIA DE PRECLUSÃO. CONTAS
FINAIS. APRESENTAÇÃO EXTEMPORÂNEA. PREJUÍZO À FISCALIZAÇÃO E A
TRANSPARÊNCIA.
ABERTURA
EXTEMPORÂNEA
DE
CONTA
BANCÁRIA.
IRREGULARIDADE PASSÍVEL DE RESSALVA. OMISSÃO DE GASTOS. AUSÊNCIA
DE COMPROVAÇÃO DE GASTOS COM RECURSOS DO FEFC. CONTAS
DESAPROVADAS. RECURSO ELEITORAL CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE
PARA DIMINUIR O VALOR A SER RESTITUÍDO.
[...]
5. O atraso na abertura da conta bancária de campanha, por um curto período, pode ser
ressalvado, caso não comprometa a fiscalização e a efetiva análise das contas.
Precedentes deste Tribunal. [...] (Acórdão nº 60304, Relator: Dr. Rodrigo Otavio
Rodrigues Gomes Do Amaral, DJE: 4/2/2022)
Assim, deve ser mantida a sentença que determinou a aposição de ressalva quanto ao
atraso na abertura de conta bancária, especialmente porque é responsabilidade do
candidato o estrito cumprimento das normas eleitorais aplicáveis à campanha.
b.2) Da apresentação dos extratos bancários incompletos
O artigo 53, inciso II, alínea “a” da Resolução TSE n. 23.607/2019 estabelece a
obrigatoriedade de apresentação de extratos bancários, mesmo nos casos em que não
haja qualquer movimentação financeira:
Art. 53. Ressalvado o disposto no art. 62 desta Resolução, a prestação de contas, ainda
que não haja movimentação de recursos financeiros ou estimáveis em dinheiro, deve ser
composta:
[...]
II - pelos seguintes documentos, na forma prevista no § 1º deste artigo:
a) extratos das contas bancárias abertas em nome da candidata ou do candidato e do
partido político, inclusive da conta aberta para movimentação de recursos do Fundo
Partidário e daquela aberta para movimentação de recursos do Fundo Especial de
Financiamento de Campanha (FEFC), quando for o caso, nos termos exigidos pelo inciso
III do art. 3º desta Resolução, demonstrando a movimentação financeira ou sua

Num. 44487827 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 19/05/2025 14:22:45
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25051914224489300000043430938
Número do documento: 25051914224489300000043430938
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 01/06/2025 14:53:16
ausência, em sua forma definitiva, contemplando todo o período de campanha, vedada a
apresentação de extratos sem validade legal, adulterados, parciais ou que omitam
qualquer movimentação financeira;
[...]
Na hipótese, o recorrente não apresentou os extratos bancários abrangendo todo período
de campanha eleitoral relativos às contas destinadas à movimentação de recursos do
Fundo Partidário, do Fundo Especial de Financiamento de Campanha e de Outros
Recursos.
A sentença consignou que, o setor técnico, em consulta ao Sistema de Prestação de
Contas Eleitorais – SPCE-WEB, concluiu que a instituição financeira não encaminhou os
extratos eletrônicos, não havendo indícios de movimentação financeira em nenhuma das
contas do candidato. Veja-se:
“Muito embora a entrega do extratos bancários em sua forma definitiva, contemplando
todo o período de campanha seja exigência normativa prevista no art. 53, II, "a" da
Resolução TSE nº 23.607/2019, o setor técnico da 018ª Zona Eleitoral, através do
sistema de prestação de contas eleitorais - SPCE, informou que os extratos eletrônicos
não foram encaminhados pela instituição financeira a Justiça Eleitoral, não havendo
indícios de movimentação financeira em nenhuma das contas bancárias do candidato.
[...]
Nesse passo, tendo em vista que não houve prejuízo à análise das contas, tendo sido
confirmada a ausência de movimentações financeiras e compatibilidade com os registros
apresentados, a presente falha configurou-se meramente formal, devendo ser objeto
de ressalva nas presentes contas.”
Em sua manifestação, o recorrente afirmou que a omissão quanto à apresentação dos
extratos bancários relativos às suas contas de campanha se deu em razão de negligência
da instituição financeira, todavia não há prova nos autos que exclua sua responsabilidade
quanto à apresentação dos extratos bancários.
Sobreleva notar que é entendimento desta Corte Eleitoral que a ausência de extratos
bancários pode ser suprida mediante obtenção de extratos por meio do sistema SPCE:
ELEIÇÕES 2024. RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS. EXTRATOS
BANCÁRIOS INCOMPLETOS. FALHA SANADA MEDIANTE APRESENTAÇÃO DE
EXTRATOS
ELETRÔNICOS.
PRINCÍPIOS
DA
RAZOABILIDADE
E
PROPORCIONALIDADE.
RECURSO
CONHECIDO
E
PROVIDO.
CONTAS
APROVADAS COM RESSALVAS. I. CASO EM EXAME 1. Recurso Eleitoral interposto
contra a sentença do Juízo da 167ª Zona Eleitoral, que desaprovou as contas de
campanha do recorrente, candidato ao cargo de vereador nas Eleições de 2024, no
Município de Ortigueira/PR, sob a alegação de ausência de extratos bancários
completos. 2. A decisão de origem baseou-se em parecer técnico conclusivo que
apontou a falta de documentação obrigatória para análise integral da prestação de
contas, conforme art. 53 da Resolução TSE nº 23.607/2019. 3. O recorrente alegou que
apresentou os extratos bancários com as razões recursais, demonstrando que a falha foi
corrigida, e argumentou pela aplicação dos princípios da razoabilidade e
proporcionalidade para aprovação com ressalvas. 4. A Procuradoria Regional Eleitoral

Num. 44487827 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 19/05/2025 14:22:45
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25051914224489300000043430938
Número do documento: 25051914224489300000043430938
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 01/06/2025 14:53:16
opinou pelo provimento do recurso e pela aprovação das contas com ressalvas, tendo
em vista a ausência de prejuízo à fiscalização eleitoral. II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
5. Há duas questões em discussão: (i) se a ausência inicial de extratos bancários
completos comprometeu a análise da prestação de contas; e (ii) se é possível aprovar as
contas com ressalvas em observância aos princípios da razoabilidade e
proporcionalidade. III. RAZÕES DE DECIDIR 6. A Resolução TSE nº 23.607/2019 exige
a apresentação de extratos bancários completos para análise da prestação de
contas, sendo vedada a apresentação de documentos parciais ou sem validade. 7.
Não obstante, a jurisprudência desta Corte considera que a ausência de extratos
pode ser sanada mediante obtenção de extratos eletrônicos pela Justiça Eleitoral,
sem prejuízo à fiscalização. 8. No presente caso, verificou-se que: i) A ausência inicial
de extratos completos foi suprida com a apresentação de extratos eletrônicos em sede
recursal. ii) Não houve prejuízo à análise das contas, tendo sido confirmada a
regularidade das movimentações financeiras e compatibilidade com os registros
apresentados. iii) A falha configurou-se meramente formal, sendo possível a
aprovação com ressalvas, conforme precedentes aplicáveis. IV. DISPOSITIVO E
TESE 9. Recurso conhecido e provido para reformar a sentença e aprovar as contas de
campanha do recorrente com ressalvas. 10. Tese de julgamento: "A ausência inicial de
extratos bancários completos em prestação de contas de campanha pode ser
sanada mediante a obtenção de extratos eletrônicos pela Justiça Eleitoral, desde
que não haja prejuízo à fiscalização, observando-se os princípios da razoabilidade
e proporcionalidade." (RECURSO ELEITORAL nº060027236, Acórdão, Des. Eleitoral
Guilherme Frederico Hernandes Denz, Publicação: DJE - DJE, 28/01/2025).
Em consulta ao SPCE-WEB é possível confirmar que, de fato, não houve movimentação
financeira nas contas bancárias do recorrente:

Num. 44487827 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 19/05/2025 14:22:45
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25051914224489300000043430938
Número do documento: 25051914224489300000043430938
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 01/06/2025 14:53:16

No caso em questão, embora os extratos bancários não tenham sido apresentados
abrangendo todo o período de campanha, o candidato não recebeu recursos de origem
pública ou privada para a campanha e, consequentemente, não realizou despesas,
conforme parecer conclusivo acostado ao ID 44415336.
Sendo assim, diante da ausência de receitas e de despesas, o que foi possível verificar
por meio de consulta ao SPCE-WEB, a ressalva em relação à não apresentação dos
extratos bancários deve ser mantida.
b.3) Do recebimento de doação estimável proveniente de recursos do Fundo
Especial de Financiamento de Campanha - FEFC destinado à candidatura feminina
As diretrizes gerais para a utilização dos recursos provenientes do Fundo Especial de
Financiamento de Campanha - FEFC destinados à promoção de candidaturas
femininas, estão disciplinadas na Resolução TSE nº 23.607/2019, que assim dispõe:
Art. 17. O Fundo Especial de Financiamento de Campanha (FEFC) será disponibilizado
pelo Tesouro Nacional ao Tribunal Superior Eleitoral e distribuído aos diretórios nacionais
dos partidos políticos na forma disciplinada pelo Tribunal Superior Eleitoral (Lei nº
9.504/1997, art. 16-C, § 2º) .
[...]
§ 6º A verba do Fundo Especial de Financiamento das Campanhas (FEFC) destinada ao
custeio das campanhas femininas e de pessoas negras deve ser aplicada
exclusivamente nestas campanhas, sendo ilícito o seu emprego no financiamento
de outras campanhas não contempladas nas cotas a que se destinam. (Redação
dada pela Resolução nº 23.665/2021)
§ 7º O disposto no § 6º deste artigo não impede: o pagamento de despesas comuns
com candidatos do gênero masculino e de pessoas não negras; a transferência ao
órgão partidário de verbas destinadas ao custeio da sua cota-parte em despesas
coletivas, desde que haja benefício para campanhas femininas e de pessoas
negras. (Redação dada pela Resolução nº 23.665/2021)
Como se pode notar, é vedado o repasse dos recursos oriundos do Fundo Especial de
Financiamento de Campanha – FEFC destinados à promoção de candidatura feminina, a
candidato do gênero masculino, salvo se houver benefício à campanha da doadora.

Num. 44487827 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 19/05/2025 14:22:45
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25051914224489300000043430938
Número do documento: 25051914224489300000043430938
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 01/06/2025 14:53:16
Da análise dos autos, verifica-se que o candidato recebeu doação estimável em dinheiro
no valor de R$ 880,80, pagos com recursos do Fundo Especial de Financiamento de
Campanha – FEFC recebidos por Alcione Lemos, candidata ao cargo de prefeita.
Em que pese argumento do recorrente, no sentido de que a doação estimável em dinheiro
se refere a material de campanha conjunta como santinho/colinha, não há qualquer
comprovação nos autos de que essa doação beneficiou diretamente a campanha da
doadora, sequer há fotos do alegado material em conjunto.
Evidente, portanto, o desvio de finalidade do mencionado recurso que deve ser utilizado
exclusivamente para custeio de campanhas femininas, conforme determina a legislação
eleitoral.
Nesse sentido, veja-se o entendimento desta Corte:
ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. CANDIDATA A DEPUTADA FEDERAL
NÃO ELEITA. USO DE RECURSOS DO FEFC SEM DOCUMENTOS FISCAIS
COMPROBATÓRIOS. DECLARAÇÃO DE GASTO COM COMBUSTÍVEL, SEM
REGISTRO DE LOCAÇÃO OU CESSÃO DE VEÍCULOS. PARTICIPAÇÃO FEMININA
NA
POLÍTICA.
REPASSE
A CANDIDATURAS MASCULINAS.
FALTA
DE
COMPROVAÇÃO
DE
BENEFÍCIO
PARA
CANDIDATURAS
FEMININAS.
IRREGULARIDADE
GRAVE.
OBRIGAÇÃO
DE
RESTITUIÇÃO
AO
TESOURO
NACIONAL. ART. 79, § 1º, DA RES. Nº 23.607/2019–TSE. CONTAS DESAPROVADAS.
1. As verbas públicas especialmente reservadas ao financiamento de campanhas, por
meio do FEFC, tem seu uso vinculado à finalidade legal e, portanto, exigem a devida
comprovação por documentos fiscais do seu gasto regular. A ausência desses
documentos impede a função de fiscalização das contas exercida pela Justiça Eleitoral e
concretiza irregularidade nas contas que, por si só, importa em sua desaprovação.
2. A omissão de despesa com locação/cessão de veículos, constatada a partir dos
valores despendidos e declarados com combustíveis, configura falha grave, que
compromete a aferição da regularidade da campanha.
3. Nos termos do art. 17, §§ 6º e 7º da Res.–TSE 23.607/2019, é ilícito o emprego da
verba do Fundo Especial de Financiamento das Campanhas (FEFC) destinada ao
fomento
das candidaturas
femininas exclusivamente
para
financiar
candidaturas masculinas, ressalvada, dentre outras, a hipótese de pagamento de
despesas comuns com candidatos do gênero masculino, desde que haja benefício
para campanhas femininas.
4. A existência de despesas pagas com recursos do Fundo Especial de Financiamento
de Campanha – FEFC sem a devida comprovação enseja a devolução dos valores ao
Tesouro Nacional, nos termos do art. 79, § 1º da Res.–TSE 23.607/2019.
5. As irregularidades que superam 10% do total de arrecadação ou de despesa
verificados nas prestações de contas, ou ainda, o valor absoluto de R$ 1.064,10 (hum mil
e sessenta e quatro reais e dez centavos), não admitem a sua convolação em
irregularidades formais pela incidência dos princípios da proporcionalidade, razoabilidade
e da insignificância. Precedentes do TSE e do TRE–PR.
6. Desaprovação das contas, com determinação de recolhimento de valores ao Tesouro

Num. 44487827 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 19/05/2025 14:22:45
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25051914224489300000043430938
Número do documento: 25051914224489300000043430938
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 01/06/2025 14:53:16
Nacional.
(Acórdão nº 62394, Relator: Des. Julio Jacob Junior, Publicação: 12/09/2023) –
(Destaquei)
ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CAMPANHA. DEPUTADO FEDERAL.
GASTO COM ALIMENTAÇÃO ESTRANHO À CAMPANHA. RECOMPOSIÇÃO
IMEDIATA DOS VALORES. DEMONSTRAÇÃO DE BOA–FÉ. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO
À REGULARIDADE DAS CONTAS. ANOTAÇÃO DE RESSALVAS. RECEBIMENTO DE
RECURSOS DO FEFC. FINALIDADE ESPECÍFICA. PARTICIPAÇÃO FEMININA NA
POLÍTICA. REPASSE A CANDIDATURAS MASCULINAS. FALTA DE COMPROVAÇÃO
DE BENEFÍCIO PARA CANDIDATURAS FEMININAS. RES.–TSE nº 23.607/2019, ART.
17, §§ 6º E 7º. IRREGULARIDADE DE R$ 600,00 QUE ATINGE 2,1% DO TOTAL DA
DESPESA.
DEVOLUÇÃO
AO
TESOURO
NACIONAL.
PRINCÍPIOS
DA
PROPORCIONALIDADE,
RAZOABILIDADE
E
INSIGNIFICÂNCIA.
INCIDÊNCIA.
APROVAÇÃO DAS CONTAS COM RESSALVAS.
1. A ocorrência de gasto com recursos do FEFC estranho à campanha, porém, com
estorno dos valores em poucos dias indica o reconhecimento do equívoco e a adoção de
medidas suficientes à recomposição dos valores e para a demonstração da boa–fé da
candidata, sendo suficientes para afastar a irregularidade mediante a anotação de
ressalvas às contas.
2. Nos termos do art. 17, §§ 6º e 7º da Res.–TSE 23.607/2019, é ilícito o emprego da
verba do Fundo Especial de Financiamento das Campanhas (FEFC) destinada ao
fomento
das candidaturas
femininas exclusivamente
para
financiar candidaturas masculinas, ressalvada, dentre outras, a hipótese de
pagamento de despesas comuns com candidatos do gênero masculino, desde que
haja benefício para campanhas femininas.
3. A falta de comprovação de que a despesa realizada pelo candidato do gênero
masculino com recursos do FEFC – mulher beneficiou campanha feminina
consubstancia irregularidade grave, por atentar diretamente contra o preceito
normativo que visa fomentar a igualdade de gênero na política, ensejando a
devolução de numerário ao Tesouro Nacional que, no caso concreto, é de R$
600,00 (seiscentos reais).
4. A jurisprudência do C. Tribunal Superior Eleitoral e deste Tribunal Regional Eleitoral
acolhe a aplicação dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade quando o total
da irregularidade for inferior a 10% do total de arrecadação ou de gastos da campanha,
bem como reconhece a incidência do princípio da insignificância se a irregularidade for
inferior a R$ 1.064,10 (hum mil e sessenta e quatro reais e dez centavos).
5. Aprovação das contas com ressalvas, com determinação de recolhimento de valores
ao Tesouro Nacional.
(Acórdão nº 61974, Relator: Des. Jose Rodrigo Sade, Publicação: 19/05/2023) -
(Destaquei)
Assim, deve ser mantida a sentença que determinou o recolhimento do respectivo valor
ao Tesouro Nacional pelo candidato.
O valor da irregularidade, correspondente a R$ 880,80, permite a aprovação das contas

Num. 44487827 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 19/05/2025 14:22:45
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25051914224489300000043430938
Número do documento: 25051914224489300000043430938
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 01/06/2025 14:53:16
com ressalvas, mediante aplicação dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade,
conforme precedentes desta Corte Eleitoral.
Nesse sentido, veja-se o entendimento deste Tribunal Regional Eleitoral:
ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CAMPANHA. DEPUTADO FEDERAL.
GASTO COM ALIMENTAÇÃO ESTRANHO À CAMPANHA. RECOMPOSIÇÃO
IMEDIATA DOS VALORES. DEMONSTRAÇÃO DE BOA–FÉ. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO
À REGULARIDADE DAS CONTAS. ANOTAÇÃO DE RESSALVAS. RECEBIMENTO DE
RECURSOS DO FEFC. FINALIDADE ESPECÍFICA. PARTICIPAÇÃO FEMININA NA
POLÍTICA. REPASSE A CANDIDATURAS MASCULINAS. FALTA DE COMPROVAÇÃO
DE BENEFÍCIO PARA CANDIDATURAS FEMININAS. RES.–TSE nº 23.607/2019, ART.
17, §§ 6º E 7º. IRREGULARIDADE DE R$ 600,00 QUE ATINGE 2,1% DO TOTAL DA
DESPESA.
DEVOLUÇÃO
AO
TESOURO
NACIONAL.
PRINCÍPIOS
DA
PROPORCIONALIDADE,
RAZOABILIDADE
E
INSIGNIFICÂNCIA.
INCIDÊNCIA.
APROVAÇÃO DAS CONTAS COM RESSALVAS.
1. A ocorrência de gasto com recursos do FEFC estranho à campanha, porém, com
estorno dos valores em poucos dias indica o reconhecimento do equívoco e a adoção de
medidas suficientes à recomposição dos valores e para a demonstração da boa–fé da
candidata, sendo suficientes para afastar a irregularidade mediante a anotação de
ressalvas às contas.
2. Nos termos do art. 17, §§ 6º e 7º da Res.–TSE 23.607/2019, é ilícito o emprego da
verba do Fundo Especial de Financiamento das Campanhas (FEFC) destinada ao
fomento
das candidaturas
femininas exclusivamente
para
financiar candidaturas masculinas, ressalvada, dentre outras, a hipótese de
pagamento de despesas comuns com candidatos do gênero masculino, desde que
haja benefício para campanhas femininas.
3. A falta de comprovação de que a despesa realizada pelo candidato do gênero
masculino com recursos do FEFC – mulher beneficiou campanha feminina
consubstancia irregularidade grave, por atentar diretamente contra o preceito
normativo que visa fomentar a igualdade de gênero na política, ensejando a
devolução de numerário ao Tesouro Nacional que, no caso concreto, é de R$
600,00 (seiscentos reais).
4. A jurisprudência do C. Tribunal Superior Eleitoral e deste Tribunal Regional
Eleitoral acolhe a aplicação dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade
quando o total da irregularidade for inferior a 10% do total de arrecadação ou de
gastos da campanha, bem como reconhece a incidência do princípio da
insignificância se a irregularidade for inferior a R$ 1.064,10 (hum mil e sessenta e
quatro reais e dez centavos).
5. Aprovação das contas com ressalvas, com determinação de recolhimento de valores
ao Tesouro Nacional.
(Acórdão nº 61974, Relator: Des. Jose Rodrigo Sade, Publicação: 19/05/2023) -
(Destaquei)
Desse modo, o valor correspondente a R$ 880,80 relativo à doação estimável em dinheiro
oriunda de recursos pagos com FEFC possibilita a aprovação das contas com ressalvas,
mediante aplicação dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, mantendo-se a

Num. 44487827 - Pág. 12
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 19/05/2025 14:22:45
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25051914224489300000043430938
Número do documento: 25051914224489300000043430938
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 01/06/2025 14:53:16
determinação de devolução do recurso ao Tesouro Nacional.

DISPOSITIVO
Diante do exposto, voto por CONHECER do recurso e, no mérito, DAR PARCIAL
PROVIMENTO para APROVAR COM RESSALVAS AS CONTAS de Sandro José dos
Santos, candidato eleito como suplente ao cargo de vereador do município de
Jaguariaíva, nas Eleições de 2024, mantendo-se a determinação de devolução de R$
880,80 ao Tesouro Nacional.

DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA
Relator

EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL NA PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS (11548) Nº 0600238-
23.2024.6.16.0018 - Jaguariaíva - PARANÁ - RELATOR: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO
FOGAÇA - RECORRENTES: ELEICAO 2024 SANDRO JOSE DOS SANTOS VEREADOR, SANDRO
JOSE DOS SANTOS - Advogada dos RECORRENTES: ISABELE CRISTINA DA SILVA MACHADO -
SP445444 - RECORRIDO: JUÍZO DA 018ª ZONA ELEITORAL DE JAGUARIAÍVA PR
DECISÃO
À unanimidade de votos a Corte conheceu do recurso e, no mérito, deu-lhe parcial provimento, nos termos
do voto do relator.
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram do
julgamento os eminentes julgadores: desembargador Luiz Osorio Moraes Panza, desembargadora federal
Claudia Cristina Cristofani e os desembargadores eleitorais Julio Jacob Junior, Anderson Ricardo Fogaça,
Guilherme Frederico Hernandes Denz e Jose Rodrigo Sade. Presente o procurador regional eleitoral,
Marcelo Godoy.
SESSÃO DE 30.04.2025